Tribunal: STF
Processo: ACO 3600
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. NEGADO SEGUIMENTO À AÇÃO.



    DECISÃO: Trata-se de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal contra a Embaixada da República de Moçambique, tendo por objeto a cobrança de créditos relativos a taxas de execução de obras e multas moratórias.



    O Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal declinou de sua competência e remeteu o processo a esta Corte, com fundamento no artigo 102, I, “e”, da Constituição federal, ocasião em que o feito foi autuado como Ação Cível Originária.



    Considerando que os Estados estrangeiros gozam de imunidade em relação à jurisdição brasileira nos processos de execução, salvo na hipótese de renúncia expressa, a representação diplomática da República de Moçambique nesta Capital foi consultada sobre a aceitação, ou não, de sua submissão à jurisdição brasileira no presente caso, tendo restado silente.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente ação não merece conhecimento.



    Com efeito, é assente nesta Corte que os Estados estrangeiros gozam de imunidade absoluta em relação à jurisdição brasileira quanto aos processos de execução, em razão do que dispõem as Convenções de Viena de 1961 e 1963, salvo na hipótese de renúncia expressa, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Ação Cível Originária. 2. Execução Fiscal contra Estado estrangeiro. Imunidade de jurisdição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 645-AgR, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 17/8/2007)



    “CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. 1. Litígio entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro: observância da imunidade de jurisdição, tendo em consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ACO 522-AgR/SP e ACO 634-AgR/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, 16.9.98 e 25.9.2002, DJ de 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR/SP, rel. Min. Nelson Jobim, Plenário, 30.9.98, DJ de 10.12.99; ACO 524 AgR/SP, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 09.05.2003. 3. Agravo não provido.” (ACO 633-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 22/6/2007)



    “CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. Convenções de Viena de 1961 e 1963. I - Litígio entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro: observância da imunidade de jurisdição, tendo em consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963. II - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ACO 522-AgR/SP e 634-AgR/SP, Ministro Ilmar Galvão, Plenário, 16.9.98 e 25.9.2002, DJ de 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR/SP, Ministro Nelson Jobim, Plenário, 30.9.98, DJ de 10.12.99; ACO 645/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17.3.2003. III- Agravo não provido.” (ACO 524-AgR, Plenário, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/5/2003)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de se reconhecer a imunidade absoluta do Estado estrangeiro relativamente a processos de execução fiscal, salvo expressa renúncia, em observância às Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 623-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Internacional. Estado estrangeiro. Imunidade. Execução trabalhista. Imunidade de execução e imunidade de jurisdição. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiterado o entendimento de que, relativamente aos processos de execução, se impõe a imunidade absoluta dos Estados estrangeiros em relação à jurisdição brasileira, em razão do que dispõem as Convenções de Viena de 1961 e 1963, salvo na hipótese de renúncia expressa. 2. Não se pode confundir a imunidade de execução com a imunidade de jurisdição, a qual vem sendo relativizada, em algumas situações, pela Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.292.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/8/2021)



    Ex positis, INDEFIRO a petição inicial e NEGO SEGUIMENTO à presente ação, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil e no artigo 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente